Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725365-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA - ME RECORRIDO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. EXTENSÃO. DÉBITO PRINCIPAL E GARANTIAS ACESSÓRIAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade de Justiça, o não recolhimento do preparo recursal enseja o não conhecimento do recurso, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade. 2. É válida a Citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a citação, com base na Teoria da Aparência, quando realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que assina o comprovante de recebimento sem qualquer ressalva. 3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. Não há falar de cerceamento de defesa quando a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia. 4. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 5. Inexiste inépcia na Petição Inicial que expõe de forma clara e precisa o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como informa o período do inadimplemento e os juros incidentes sobre a dívida, inclusive, com planilha de cálculos a demonstrar a evolução do débito. 6. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 6.1. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Cobrança a pessoa jurídica que figura na relação jurídica contratual e os fiadores, não havendo falar em legitimidade passiva de herdeiros de um dos sócios falecidos quando o contrato social prevê que na hipótese de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará pelos sócios remanescentes. 6.2. Como regra, a outorga conjugal ao contrato de fiança não confere qualidade de fiador ao cônjuge outorgante, ressalvada expressa previsão contratual na qual os cônjuges assumem a posição jurídica de fiadores do contrato. 7. O artigo 818 do Código Civil dispõe que pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Considerando se tratar de contrato de locação, regido pela Lei 8.245/1991, tem-se por obrigação assumida pelo devedor também aquelas elencadas no artigo 23 da Lei de Locações, bem como eventuais obrigações estipuladas no contrato. 8. Inexiste obrigação legal, bem como contratual, que determine a notificação extrajudicial dos fiadores previamente à ação judicial de cobrança. 9. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, não tendo a parte ré se desincumbido de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 10. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 11. Recurso de um dos réus não conhecido. Recurso dos demais réus conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação, pois ocorreu por meio de pessoa estranha e desconhecida, que não figura nem no quadro societário da empresa, nem como funcionário, e sequer como preposto a qualquer título. Assevera que o estabelecimento comercial recorrente restou fechado desde o falecimento do seu dono. Acrescenta que o ilustre magistrado a quo deveria ter lhe concedido prazo para apresentação de contestação, na medida em que houve comparecimento espontâneo por parte da recorrente. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 238 e 239, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que : Indeferido o pedido de Gratuidade de Justiça pelo Acórdão de ID 33594040, a referida Bar e Restaurante Cristal LTDA-ME deixou de colacionar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, conforme certificado ao ID 34802026, em evidente descumprimento da determinação judicial. O não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Desta forma, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de Apelação, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 38023800). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Além disso, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata” (AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023